Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0717023-14.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: MARCIO LUIZ VARGAS FABRI RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação aviada por Márcio Luiz Vargas Fabri contra a r. decisão proferida pelo eminente Juiz Relator, Dr. Arnaldo Corrêa Silva, que negou provimento ao Recurso Inominado, nos seguintes termos: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DO AUTOR DO CERTAME PARA INGRESSO NOS QUADROS DA PMDF. ATO REPUTADO ILEGAL E ANULADO POR DECISÃO JUDICIAL. CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO EM TURMA POSTERIOR À QUE O CANDIDATO INGRESSARIA SE NÃO TIVESSE OCORRIDO O ATO DE EXCLUSÃO ANULADO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECLASSIFICAÇÃO NA ESCALA HIERÁRQUICA. INVIABILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL DECIDIDA PELO STF (Tema 454, RE 629392). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Consta dos autos que o autor foi aprovado em concurso público para admissão no Curso de Formação de Praças da Policia Militar do Distrito Federal, conforme Edital n. 41 - DP/PMDF de 11/12/2012. De forma ilegal, foi considerado inapto na etapa de avaliação psicológica, ato administrativo declarado nulo nos autos da ação n. 2014.01.1.031043-7, possibilitando sua participação no curso de formação CFP IV. Contudo, restou inviabilizada sua participação no CFP III no qual deveria ter sido matriculado, porquanto este último já estava em andamento quando da decisão judicial. 2. Na presente ação, o autor afirmou que não foi promovido a soldado de primeira classe em 14.08.2014 por não ter participado do curso CFP III. Defendeu que tal situação configura preterição, porquanto sua exclusão do certame decorreu de ato ilegal da administração, sendo revertido judicialmente, devendo sua promoção ser retroativa a 14.08.2014, data do término do CPIII, do qual deveria ter participado se não fosse a exclusão ilegal do certame. Dessa forma, requereu provimento jurisdicional para que seja reconhecida a preterição, determinando a sua promoção, com o recebimento dos consectários correspondentes, com base na nota obtida no curso de formação IV, cujos pedido foram julgados improcedentes. 3. O autor interpôs recurso inominado, regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. 4. O STF, ao apreciar o tema 454 da repercussão geral, por unanimidade e nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), fixou a seguinte tese: "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação" (RE 629392, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, acórdão eletrônico DJe-018 divulg 31-01-2018 public 01-02-2018). 5. Desse modo, correta a sentença que decidiu pela improcedência do pedido, na medida em que não se pode transpor aproveitamento de um curso de formação para outro sem ofensa à isonomia quanto aos demais membros da corporação que efetivamente cursaram o CFP III. Conforme pontuado pelo juízo a quo: " (...) Não há como ser diferente, sob pena de grave injustiça com os policiais que, tendo realizado o curso de formação em condições distintas e em momento temporal anterior, não podem ser equiparados ao autor para fins de promoção por antiguidade ou merecimento. Assim, a antiguidade do autor deve observar o momento de efetivo ingresso, por ser essa a reparação jurídica possível, sem grave lesão a direito de terceiros e sem subverter a lógica de competição da etapa de curso de formação, em que são comparados os alunos de cada turma entre si, em condições de absoluta igualdade de competição. Quanto ao direito a indenização pelos salários omitidos em virtude de nomeação tardia, melhor direito não assiste ao autor. Isso porque o TEMA 671, disciplina que não há direito a indenização ressalvada ilegalidade flagrante". 6. Por fim, o caso não se amolda às hipóteses legais de ressarcimento por preterição, uma vez que não houve erro administrativo, mas sim sentença judicial que determinou que o autor participasse de curso de formação. 7. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - INAPTIDÃO DO CANDIDATO NO TESTE PSICOLÓGICO - AÇÃO JUDICIAL - APROVAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO - PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 629.392, de relatoria do Min. Marco Aurélio, por unanimidade, fixou a seguinte tese (Tema 454): "A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação". 2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente a pretensão de promoção retroativa daquele policial, nomeado tardiamente por meio de ato judicial em concurso para a Polícia Militar do Distrito Federal. O recorrente afirmou que a sua aprovação a posteriori no certame, por decisão judicial, inviabilizou o seu ingresso no Curso de Formação de Praças IV, encerrado em 10/04/2015, tendo ingressado somente naquele realizado a partir de 28/08/2017 (Curso de Formação de Praças V), por erro da Administração. 3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido, pois aplicável ao caso a tese definida quando do julgamento do tema 454 do STF. Ademais, o artigo 15, parágrafo único, inciso V da lei no 12.086/09 (dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal) prevê que o policial militar poderá ser ressarcido por preterição quando tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo. Entretanto, o mero reconhecimento judicial acerca da nulidade do ato que reprovou a parte autora na etapa de avaliação psicológica não é suficiente para sua promoção retroativa, uma vez que é necessária a conclusão do Curso de Formação de Praças, com aproveitamento, o que só foi possível no caso concreto em 19/04/2018 (CFP V). 4. Este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, como ilustra o recente acórdão no 1177966, relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, Publicado no DJE: 17/06/2019. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que sua fixação em percentual do valor da causa resultaria em valor irrisório. (Acórdão 1201037, 07005090620198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, estes últimos fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas por causa de gratuidade de justiça deferida. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.” (Acórdão 1316070, 07167692720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Discorre o Reclamante que apresentou Reclassificação com Ressarcimento por Preterição em face do Distrito Federal, visando a retroação da sua promoção para 14.8.2014, data da conclusão do Curso de Formação, em relação ao qual foi preterido. Narra que o pedido foi julgado improcedente com base nos Temas 671 e 454 do STF. Sustenta que, em sede de Recurso Inominado, a 2a Turma Recursal manteve o entendimento do d. Magistrado a quo e negou provimento ao recurso. Assevera que a presente Reclamação visa garantir o entendimento esboçado nos autos do Processo paradigma n° 0709947-61.2016.8.07.0016, distribuído ao 1o Juizado da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como o entendimento adotado na Apelação n° 2010.01.1.21821-14. Registra que no Acórdão paradigma n° 803787, da 1a Turma Cível, foi resguardado o direito à promoção e ressarcimento por preterição com efeitos retroativos ao ato ilegal. Salienta que sua pretensão está amparada nos artigos 14 e 15 da Lei 12.086/2009, e que na espécie são inaplicáveis os Temas 671 e 454 do STF. Por fim, requer o provimento da Reclamação para cassar o Acordão vergastado para que seja garantido ao Reclamante o direito à promoção e ressarcimento por preterição em razão da ilegalidade do ato da Administração Pública. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O art. 988 do CPC também prevê os casos em que a reclamação é cabível, in verbis: “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.” No presente caso, não vislumbro os requisitos da Reclamação, pois a situação narrada não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativamente enumeradas no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, tampouco do artigo 988 do CPC. No caso em apreço, o Reclamante alega, em síntese, que a r. decisão diverge do entendimento sufragado por este eg. Tribunal de Justiça nos autos do Processo no 0709947-61.2016.8.07.0016 e na Apelação Cível/Reexame Necessário no 20100112182114APO. Sucede que, de acordo com os dispositivos transcritos, para reclamação é necessário que a divergência seja entre acórdão da Turma Recursal e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas, o que não ocorre no presente caso. Com efeito, o Reclamante utiliza o presente instrumento, que tem caráter excepcional, como sucedâneo recursal, com o objetivo de reformar o v. Acórdão da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Tribunal de Justiça, o que não tem previsão legal. Ademais, esta Câmara de Uniformização firmou o entendimento de que não cabe reclamação quando a parte se utiliza dessa via para fazer prevalecer a jurisprudência relacionada a situações nas quais o parâmetro suscitado não se revista de eficácia vinculante. Nesse sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS. I - A reclamação tem como pressuposto de admissibilidade a ofensa frontal à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada em acórdão proferido em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo, ou enunciado de súmula, não bastando, para fins de configuração da divergência, a existência de precedentes contrários à decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais. II - A reclamante não aponta qualquer precedente dentro da moldura legal que não teria sido observado pelo Colegiado reclamado. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1180774, 20180020079456RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 24/6/2019, publicado no DJE: 28/6/2019. Pág.: 426) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DA CAMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. AUSENCIA DE DISTINÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO RECLAMADO E O PARADIGMA. I - À Câmara de Uniformização competirá apreciar e julgar a reclamação que visar dirimir divergência entre acórdão e a jurisprudência do STJ sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, quando a decisão for oriunda de Turma Recursal, o que não ocorre no caso em apreço. II - Não havendo qualquer similitude entre os substratos fáticos e jurídicos que subsidiaram os acórdãos reclamado e paradigma, não há como se sustentar a tese de inobservância de entendimento consolidado. Por consequência, não é cabível a reclamação, mesmo porque não pode ser transformada em sucedâneo recursal. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1175652, 20180020068983RCL, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/4/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: 1543--1544) No mesmo sentido são os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5o, II, DO CPC. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE PROCESSAMENTO NO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. (...) 3. A reclamação constitui-se como medida excepcional, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018) “RECLAMAÇÃO. ARTS. 105, I, "f", DA CF; 988, I, II e IV, DO CPC; E 187, DO RISTJ. MEDIDA EXCEPCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DE PRISÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO SENTENCIANTE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. NÃO OCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A reclamação é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça ou para garantir a autoridade de suas decisões, sempre que houver indevida usurpação por parte de outros órgãos de sua competência constitucional, nos termos dos artigos 105, I, "f", da Constituição Federal, 988, incisos I, II e IV, do CPC, e 187, do RISTJ. 2. Assim, cumpre dizer que a reclamação é uma medida excepcional, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal. (...) 7. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 34.065/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 20/06/2018) Dessa forma, apesar da relevância do pedido, o Reclamante elegeu a via inadequada para o seu pleito. Assim, diante da manifesta inadequação da via eleita, com fundamento no art. 988, IV, do CPC, c/c o art. 198, I, do Regimento Interno deste Tribunal, não admito a presente Reclamação e determino o seu arquivamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora